Tribunal: TJES
Processo: 0029700-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029700-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE RODRIGUES DE FREITAS OLIVEIRA

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO DFI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão contratual, determinando a restituição de valores pagos a título de seguro contra danos físicos ao imóvel (DFI).
2. A instituição bancária defende a legalidade da cobrança, sustentando tratar-se de mera proteção ao contrato e não de imposição abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de seguro DFI em contrato bancário não submetido ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sem prova da opção expressa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigatoriedade do seguro DFI está restrita ao âmbito do SFH, hipótese não verificada nos autos.
5. Inexistindo demonstração de que a contratação do seguro decorreu de opção do consumidor, impõe-se a restituição dos valores pagos.
6. A jurisprudência do TJES tem reconhecido a abusividade da cobrança do seguro mesmo em contratos regidos pelo SFH, se não houver liberdade de escolha da seguradora.
7. Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de seguro DFI em contrato bancário fora do SFH exige demonstração de opção expressa do consumidor. 2. A ausência dessa demonstração enseja a restituição simples dos valores pagos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003842-30.2013.8.08.0035, Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 15.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000203-29.2020.8.08.0012, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0029700-86.2019.8.08.0024

APTE
:
BANCO INTER S.A.

APDO
:
SIMONE RODRIGUES DE FREITAS OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO INTER S.A.
, eis que irresignado com a r. sentença de id 11140177 que, nos autos de ação de revisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente no id 11140181, em síntese, a legalidade da contratação do seguro contra danos físicos ao imóvel (DFI), não se afigurando condição imposta, mas mera proteção ao contrato, daí porque não deve ser determinada a restituição do valor respectivamente cobrado. Requer, assim, a reforma da r. sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes em sua totalidade.

Pois bem. Como visto, no caso dos autos, a instituição bancária se irresigna contra o comando sentencial que declarou ilegal a cobrança do seguro “DFI” da ordem de R$ 31,00 (trinta e um reais).

Nesse sentido, debruçando-me sobre a questão, assim como o d. Magistrado primevo, chego à conclusão de que a obrigatoriedade de referido seguro apenas reside no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Sendo assim, incumbia à parte demandada demonstrar que a contratação do seguro decorreu de expressa opção do consumidor, o que não ocorreu, sendo de rigor a restituição da quantia paga a este título.

Na mesma esteira de raciocínio, este Eg. TJES tem decidido que, mesmo nos contratos regidos pelo SFH, a contratação de referido seguro não é obrigatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. SEGURO DE DANOS FÍSICOS DE IMÓVEL E MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES. MORA DE DETERMINADAS PARCELAS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DOS BOLETOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE EVENTUAL ABUSIVIDADE E OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2)
O fato dos seguros DFI – Danos Físicos de Imóvel e MIP – Morte ou Invalidez Permanente, em contratos imobiliários pelo SFH serem obrigatórios, não autoriza que o mutuário seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante.
Reconhecida a cobrança indevida e diante da ausência de comprovação da má-fé pela instituição financeira cabível a restituição do indébito de forma simples do valor referente ao seguro de danos físicos – SDF e do valor referente ao seguro de morte e invalidez permanente – SMIP, sob pena de enriquecimento ilícito. [...]

(TJES, Apelação Cível n. 0003842-30.2013.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 15/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINAN­CEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO DE DANOS FÍSICOS. SEGURO DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. TAXA MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. DEVERES LATERAIS DE CONDUTA DERIVADOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. 1. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. O requerente alega a inexistência de pretensão resistida, diante da ausência de requerimento administrativo para resolução da falha da prestação do serviço. Não pode a autora ser compelida a esgotar a via administrativa para que se busque a tutela jurisdicional perante o Poder Judiciário, como condição para o exercício regular do direito de ação. 2. Preliminar de mérito de rejeitada: O requerente suscitou que a pretensão do direito autoral, inerente às cobrança indevidas, estão prescritas, na forma do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Do exame das razões apresentadas, assim como dos documentos juntados, tenho que razão não assiste ao requerente, haja vista que a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 206,§3º, V, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Rejeita-se a prescrição arguida pela instituição bancária, pois, tratando-se de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3. Mérito. Da análise dos autos extrai-se que o Banco Bradesco S/A informou que a contratação dos seguros são obrigatórios, decorrente da Lei 4.380/64 (Sistema Financeiro de Habitação), e do art. 79 da Lei 12.424/11 (Programa Minha Casa Minha Vida), o que representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. 4. A proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida pela própria financeira e, não há prova nos autos da opção oferecida a autora em contratar outra seguradora.
5. O fato dos seguros DFI – Danos Físicos de Imóvel e MIP – Morte ou Invalidez Permanente, em contratos imobiliários pelo SFH serem obrigatórios, não autoriza que o mutuário seja compelido a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante, sob pena de considerar venda casada
. 6. A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972. Resp 1.639.320/SP. 17/12/2018). 7. A restituição do indébito deve ser mantida de forma simples, diante da não comprovação da má-fé pela instituição financeira. 9. Não há nenhum óbice legal para cobrança da taxa de administração, com o objetivo de remunerar a atividade bancária pelo gerenciamento do mútuo, face às despesas próprias da administração do contrato. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0000203-29.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgado em 09/11/2023)

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Considerando que não houve condenação do apelante em honorários na origem, descabida a majoração na forma do parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.